Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-73.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001361-73.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 867.378.991-53 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001361-73.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ADILSON DE SOUZA PEREIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – COISA JULGADA RECONHECIDA CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovido visando a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A Súmula 304, do STF, assegura o uso de ação própria tão somente nos casos em que não houve coisa julgada contra o impetrante.

Não prevalecem os argumentos constantes em recurso de possibilidade de entrar com nova ação, já que a anulação do resultado final do concurso público, certamente, demandaria a realização de nova avaliação psicológica, o que já foi devidamente discutido e negado em ação anterior, operando-se a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A tentativa de rediscutir a participação em avaliação psicológica para obter aprovação em concurso público configura violação à coisa julgada, de modo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, uma vez que já houve sentença com o mesmo objeto nos autos do Mandado de Segurança no 2923-18.2011.811.0006, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e pela
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar da sentença ter reconhecido que o presente processo está acobertado pelo instituto da coisa julgada, tal entendimento não deve prosperar, posto que “em caso de denegação do
mandamus
, é nítido que tenha que ser ofertado a parte o direito de entrar com ação própria para poder produzir provas e fazer com que seu direito, ou expectativa de direito seja apreciado.”.

Requereu o provimento do recurso para modificar a sentença, afastando a coisa jugada e determinando o prosseguimento do processo até a sentença de mérito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da parte promovente em litigância de má-fé. Requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões o promovido apresentou pedido de condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

DO MÉRITO

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a ocorrência da coisa julgada, já que houve sentença com o mesmo objeto nos autos no 2923-18.2011.811.0006.

No presente caso, narra o promovente na inicial que durante a realização de concurso para o cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso (Edital publicado em 28.07.2009) foi considerado “não recomendado” pelo examinador na avaliação psicológica, o que ocasionou a sua reprovação, motivo pelo qual, pleiteia a anulação do “ato administrativo que o excluiu o autor do resultado final do concurso público, bem como dos quadros de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso.”.

Ocorre que, conforme constou na sentença, o promovente manejou mandado de segurança com o mesmo objeto da presente ação, que teve a ordem denegada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vez que não reconheceu nulidade no certame e no seu resultado.

Analisando minuciosamente o andamento processual dos autos n° 2923-18.2011.811.0006, é possível notar que foi ajuizado objetivando “... concessão liminar da segurança, a fim de que fosse anulada a quarta fase do concurso, garantindo sua participação nas fases subsequentes, ou, alternativamente, fosse determinada sua submissão a nova Avaliação Psicológica. No mérito, pugnou pela concessão do
mandamus
, com a confirmação da liminar almejada.”

Na oportunidade, restou fundamentado pelo magistrado que embora tenha havido insatisfação com relação ao resultado da avaliação psicológica, os critérios de discrição e mérito para a realização da prova não devem ser reanalisados pelo Poder Judiciário.

Aliás, vejo que a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança foi muito bem fundamentada, cito:

Necessário esclarecer que para o Poder Judiciário interferir no Poder Executivo é de suma imprescindibilidade que este aja de modo desconforme à norma jurídica, ou seja, que pratique uma conduta eivada de ilegalidade, pois se assim não for não há que se falar em controle.
Todas essas considerações são relevantes porque, não obstante pesem as afirmações postas na petição inicial, após detida análise dos autos, este Juízo está convencido de que não existe ato ilegal praticado pela impetrada, porquanto inexiste conduta, a esta imputada, que se afigure contrária à lei.
Afirma-se isso porque, a exigência do teste de exame psicológico no certame não viola direito do impetrante e é de vital importância para o exercício das funções pertinentes ao cargo por ele pleiteado e para a segurança social, podendo a lei, em princípio, estabelecer condições para o ingresso em cargo público, mormente se elas forem objetivas e que não visarem a discriminar concorrentes.
Nesse contexto, o exame psicológico para o caso sub examine tem por finalidade verificar se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo de Agente Prisional, no qual compreende-se o exercício de atividades de forte pressão externa e emocional, além da profissão apresentar risco de vida, de invalidez, de contágio de doenças, de degeneração do estado de saúde mental, de lesão corporal, de responsabilidade civil, penal e/ou administrativa, conforme previsto em lei.
A exigência de aprovação em teste psicológico para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário é legal, vez que prevista em Lei (art. 14, § 1.o Complementar Estadual n.o 389/2010), bem como, no edital do Concurso n. 003/2009 - (item 15 – fls. 39/40).
Da mesma forma, os critérios aplicados na Avaliação Psicológica estão descritos no Edital n.o 003/2009 – SAD/MT, item 15.4, bem como o seu caráter eliminatório - item 15.5, demonstrando, portanto, que a legalidade da realização da avaliação psicológica é inquestionável, senão vejamos, litteris:
“14.5 – A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória, e relativas à personalidade abaixo descritos:
a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que referem-se aos Direitos Humanos;
b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito;
c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos;
d) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado;
e) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias;
f) Busque e gere continuamente novas informações;
g) Cultive hábitos de vida sadia;
h) Mantenha contato mais direto com a comunidade;
i) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.
[...]
14.6 – Será considerado não-recomenado e, portanto, eliminado do Concurso o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários ao exercício do cargo ou não comparecer à Avaliação.”
Destarte, é incontroverso que o edital do certame expõe quais critérios serão considerados para avaliação da aptidão ou da inaptidão dos concorrentes, o que implica em reconhecimento da objetividade e publicidade do exame, fato este que pode ser confirmado com o resultado do Laudo Psicológico do impetrante, encontradiço à fl. 120.
Caso a Administração permitisse a repetição da avaliação psicológica na forma pretendida pelo impetrante, estaria agindo em flagrante violação aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e, em certos casos, até o da Moralidade Administrativa, vez que restaria violado também a igualdade do tratamento do poder público para com todos os candidatos.
Não se pode olvidar que o impetrante teve ciência inequívoca dos critérios utilizados na Avaliação Psicológica, desde a publicação do Edital n.o 003/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009 e Edital Complementar n.o 41, não podendo após a sua não recomendação questionar a validade da norma, eis que ao efetuar a inscrição para o indigitado concurso, o candidato vincula-se às regras constantes do respectivo edital.
Ademais, verifica-se que o Edital não restringiu seu direito ao recurso, eis que o item 19.1, alínea h (fls. 41/42), é bastante claro ao dispor acerca de sua admissibilidade, não logrando êxito, contudo, em comprovar que não lhe fora franqueado acesso ao laudo psicológico e seus respectivos fundamentos, durante o prazo para recurso, mesmo porque o edital não consigna que tais laudos seriam sigilosos/secretos, quando então poderia se falar em violação aos direitos do impetrante.
Acresce, ainda, consignar que a despeito de a divulgação do resultado não ter expressado precisamente os fundamentos para a não habilitação do candidato, não importa em restrição a direito seu, uma vez que consoante dito supra, é assegurado seu acesso ao laudo psicológico, situação que não restou comprovado pelo impetrante.
A propósito:
"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE E ESCRIVIÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. CANDIDATOS CONSIDERADOS 'NÃO RECOMENDADOS'. CARÁTER SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do STF e deste STJ é unânime em reconhecer a legalidade da exigência, em editais de concurso, da aprovação em exames psicotécnicos, sobretudo para o ingresso na carreira policial, desde que realizados em moldes nitidamente objetivos, possibilitando aos candidatos 'não recomendados' o conhecimento do resultado e a interposição de eventual recurso. 2. Recurso não conhecido. (ACÓRDÃO: RESP 241356/CE (199901120209), 367499 RECURSO ESPECIAL, DATA DA DECISÃO: 29/06/2000, Órgão Julgador, 5a Turma, Relator Min. EDSON VIDIGAL, Fonte: DJ data: 28/08/2000, pg: 00113 - VEJA: RESP 222365-RS, RESP 206187-PR, RESP 205870-PI (STJ) – grifos nossos).
Sobreleva mencionar que em se tratando de concurso público as regras estabelecidas previamente pela Administração, por meio da publicação do edital do certame, vinculam tanto àquela como os candidatos de maneira inexorável, daí porque é comum se afirmar que o edital é a lei do concurso, mormente porque inexiste uma norma jurídica que regula a realização do concurso público e seus pormenores (dispõe a CRFB/88, no artigo 37, inciso II: “[...] a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.”).
Nesse particular, eis o magistério do saudoso publicista Hely Lopes Meirelles:
“Os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas.” (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 404)
No mesmo sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:
“CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - LEI DO CONCURSO. O edital é o ato pelo qual a Administração Pública divulga abertura de concurso, fixa os requisitos para participação, define objeto e condições. Como é sabido o edital é a LEI DO CONCURSO pois o que nele contiver deve ser rigorosamente cumprido tanto pelo candidato como pela Administração Pública.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0056.04.073847-0/001 - COMARCA DE BARBACENA - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS – grifo nossos)
Deste modo, a insatisfação do impetrante em relação ao resultado da avaliação psicológica não merece prosperar, na medida em que alusiva pretensão invariavelmente levaria a reanálise, pelo Poder Judiciário, dos critérios de discrição e mérito para a realização da prova e a aprovação/recomendação na avaliação psicológica do concurso público para o qual concorreu, o que é inconcebível, pois ao Judiciário cabe apenas o exame da legalidade do procedimento.
Ressalta-se que os mesmos critérios foram utilizados para todos os candidatos, de modo a evitar favoritismos, não havendo nos autos nenhuma evidência de eventual discriminação. Portanto, aceitar a admissão do impetrante, considerado inapto ou não recomendado nos testes psicológicos, estar-se-ia ferindo os princípios da isonomia e da razoabilidade, pois todos os candidatos se submeteram aos mesmos testes e/ou instrumentos, nas mesmas condições de tempo, local, critérios e mediante a análise das mesmas empresas credenciadas.
Portanto, exames desta natureza devem ser prestigiados porque encontram amparo na lei e têm objetivo de afastar candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que os exames psicológicos têm por finalidade afastar indivíduos com distúrbios de personalidade ou psicológicos que os inabilitem para o serviço público.
Assim, mostra-se compreensível e justificável que a Administração escolha criteriosamente os profissionais que devem assumir o posto de Agente do Sistema Prisional, atendendo ao interesse público de garantia apenas aos mais aptos o acesso ao referido cargo.
(...)
Dessa maneira, todas estas razões convolam para se concluir que o aventado direito do impetrante não se apresenta líquido e certo, razão pela qual a segurança deve ser denegada.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a liminar concedida às fls. 79/86 e DENEGO a segurança postulada pelo impetrante, frente a inexistência do direito líquido e certo apontado na exordial.

Ora, em que pese o promovente tenha ingressado a presente ação de obrigação de fazer objetivando a anulação do ato administrativo que o excluiu do resultado final do concurso público e dos quadros de Agente Prisional, é certo que na ação ajuizada anteriormente tal situação já fora devidamente discutida, posto que ao denegar a segurança do pedido que objetivava a sua participação nas fases subsequentes do concurso ou a determinação de nova avaliação psicológica, fez-se necessário discutir o mérito, tendo restado devidamente fundamentado que caso a Administração permitisse a repetição da avaliação psicológica, estaria agindo em flagrante violação aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e, em certos casos, até o da Moralidade Administrativa, vez que restaria violado também a igualdade do tratamento do poder público para com todos os candidatos.

A Súmula 304, do STF, assegura o uso de ação própria tão somente nos casos em que não houve coisa julgada contra o impetrante.

Não prevalecem os argumentos constantes em recurso de possibilidade de entrar com nova ação, já que a anulação do resultado final do concurso público, certamente, demandaria a realização de nova avaliação psicológica, o que já foi devidamente discutido e negado em ação anterior, operando-se a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos. A tentativa de rediscutir a participação em avaliação psicológica para obter aprovação em concurso público configura violação à coisa julgada, de modo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022